Tribunal: STF
Processo: HC 122747
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-14
Data de publicação: 2016-06-14

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE DA IMPUTAÇÃO. Ante a inexistência, no arcabouço normativo brasileiro, da prisão automática, descabe ter a gravidade da imputação como base da inversão da ordem natural das coisas, direcionada a apurar para, selada a culpa, prender, em observância ao princípio da não culpabilidade.



    PRISÃO PREVENTIVA – PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO – AFASTAMENTO. A vedação à liberdade provisória para o crime de porte ilegal de arma com numeração suprimida, preceituada no artigo 21 da Lei nº 10.826/2003, foi declarada inconstitucional pelo Pleno do Supremo em 2 de maio de 2007, relator ministro Ricardo Lewandowski, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 26 de outubro imediato.



    CUSTÓDIA PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO. Uma vez configurado o excesso de prazo da prisão preventiva, impõe-se o afastamento.